Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-35.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012766-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[DIOGO G CAMARGO EIRELI - CNPJ: 30.062.245/0001-04 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DIOGO G CAMARGO EIRELI

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS E PORTARIA 144/2006 – REQUISITOS – NÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DIOGO G CAMARGO EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1012766-35.2018.8.11.0041, impetrado por
DIAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
, onde o Juízo de Origem concedeu a segurança para enquadrar a parte impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006 (ID: 70282956).

Inconformada a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 70282962), que a parte Apelada não cumpriu os requisitos necessários para ser incluída no regime de recolhimento mensal de ICMS, assim afirma ser de total clareza que a negativa do direito à concessão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS à contribuinte se deu de maneira legal, não merecendo guarida os argumentos da parte Apelada.

Por fim, pugna pelo o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que a r. sentença seja reformada, denegando a segurança postulada.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, onde manifestou pelo provimento do presente recurso, reformando a r. sentença objurgada, e em sede de remessa necessária, que seja retificada integralmente a r. sentença atacada (ID: 78358070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DIOGO G CAMARGO EIRELI

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
DIAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança postulada e, por conseguinte, determinou o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos moldes do artigo 132, § 1º, inciso III, RICMS e da Portaria nº 144/2006.

Denota-se dos autos que o Apelado não comprovou preencher os requisitos para a inclusão no regime de recolhimento mensal, cujo o credenciamento depende de formalização de requerimento administrativo e preenchimento das exigências do art. 132 do RICMS/2014.

Mencionado requisito, a teor da legislação tributária estadual, vem claramente esculpido no artigo 132, § 1º, inciso III, RICMS e na Portaria nº 144/2006-SEFAZ/MT, senão vejamos:

“Art. 132 - O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo. § 1º - Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

[...]

III – com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;”

“Art. 4º - [...]

I – na hipótese do inciso III do § 1º do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (Nova redação dada ao inc. I do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14).”

Contrapondo-se, pois, a norma aplicável aos documentos aduanados ao processo, o apontamento feito pelo Apelante tem pertinência, conquanto neles não é possível identificar se, de fato, a parte Apelada cumpre os requisitos necessários, conforme exige a lei de regência.

De outro giro, a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária, contudo, condiciona tal concessão a determinados requisitos ou contraprestações.

Dessa forma, tendo em vista que a Apelada, neste momento, não comprovou preencher os dispostos na Portaria nº 144/2006, tampouco comprovou ter efetuado o pedido administrativamente, entendo que o ato do Apelante não se configura como ilegal e arbitrário, no sentido de ferir direito líquido e certo da apelada.

Sobre o tema, esta e. Corte decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS — PORTARIA Nº 144/2006 — REQUISITOS — CUMPRIMENTO — OBRIGATORIEDADE. Não é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando não preenchidos os requisitos do artigo 7º, III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria nº 144/2006. Recurso não provido. (AI 130076/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014).”

Oportuno lembrar que a impetração do mandado de segurança é admitida quando averiguada a ameaça ou a violação de direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica quando do exercício de atribuições do Poder Público, não amparado por habeas corpus ou habeas data (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, define direito líquido e certo como sendo

“[...] o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. [...] Quando a lei exige direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único).”

No caso dos autos, como visto, não restou devidamente provada a existência do direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e, em
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO
a sentença, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022